Tribunal: TJDFT
Processo: 0046414-67.2012.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelos embargantes nos embargos de declaração que manejaram, diga o embargado, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator